Tribunal: CARF
Processo: 13971.902940/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902940/2013-22
ACÓRDÃO
1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Comprovada a origem, existência, valor e disponibilidade do crédito
pleiteado em PER/DCOMP, por meio de diligência solicitada por este CARF,
deve ser reconhecido o crédito tributário e autorizada a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
2
RELATÓRIO
A lide decorre de Despacho Decisório exarado em análise de PER/DCOMP relativa
ao AC 2010. O recorrente alega ter realizado pagamento a maior de R$ 7.500,00 pertinente ao
IRPJ daquele ano-calendário.
Houve manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/SP1, em 29/08/2019,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Analisado o referido Recurso, foi emitida, neste CARF, resolução solicitando
diligência na busca de melhor elucidar os fatos e provas trazidos ao processo.
A Resolução 1001-000.603 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, de
07/12/22, bem esclareceu o andamento do processo até então, bem como, os motivos que
levaram ao pedido de diligência.
Sendo assim, trato o Relatório e o Voto da Resolução citada. Grifos do original e
nossos.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-89.369, da 7a Turma da
DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
39335.32794.031111.1.3.04-1285.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que a
origem do indébito decorre do confronto entre a DIPJ – 2010 e a DCTF, de
dezembro daquele ano.
Neste sentido, assevera que efetuou a entrega da pertinente retificação da DCTF
supracitada para fins de alteração das informações originais erroneamente
transmitidas em nome da pessoa jurídica. Noticia ainda que anexou uma cópia da
DCTF retificadora.
A DRJ, em apertada síntese, alegou que a retificação da DCTF ocorreu após a
ciência do Despacho Decisório e que, portanto, caberia à ora recorrente ônus da
prova dos erros verificados na declaração original, o que não foi procedido.
Cita o art. 230 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 e IN SRF 93/97 que
tratam dos balanços/balancetes de suspensão, cita ainda os art. 15 e 16 do
Decreto 70.235/72 e finaliza:
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao
requerente firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
3
que demonstrem suas objeções em relação ao despacho decisório que não
homologou a compensação declarada, bem assim provar a eventual
inexatidão dos fatores determinantes para a negativa de reconhecimento
do crédito pleiteado.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da
verdade material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o
ônus da prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas que não ficaram
configuradas no momento do ingresso da manifestação de inconformidade.
Por sinal, o entendimento supracitado se revela pelas ementas de
precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como
se atesta de forma análoga e ilustrativa nas ementas dos acórdãos abaixo
transcritos:
A recorrente foi cientificada em 19/01/2021 (fl. 47) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/02/2021(fls. 49).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aduz que:
como forma de comprovar a legalidade das retificações das DIPJ – AC 2010
e DCTF, vem juntar ao presente recurso os seguintes documentos em
anexo:
- DIPJ original
- DCTF original e retificadora
- DRE onde demostra o saldo positivo de IR e CS
- SPED Contabil com termo de abertura e encerramento com a quantidade
total de linhas de arquivo de 4.706, com as folhas extraídas do arquivo para
melhor analise, onde detalha que o saldo a recolher de imposto deveria ser
de R$ 35.017,94 cfe razão do imposto de renda a recolher, e não os R$
42.517,94 cfe foi recolhido.
Como o acordão recorrido se baseou exclusivamente na ausência das
referidas provas para indeferir a retificação em questão, a juntada dos
documentos neste Recurso Voluntario comprovam cabalmente a legalidade
das retificações declaradas, motivo pelo qual, requer a procedência deste
recurso para considerar correta a retificação das DIPJ – AC 2010 e DCTF,
bem como o procedimento de compensação respectivo PER/DCOMP,
reconhecendo o direito creditório e homologar a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
4
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito, às fls 61/314.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver
óbice para a apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se
pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16
do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da
Sessão: 14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável
ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo
moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
a diligência é medida necessária para a confirmação das informações
mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada,
intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para
confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Sobreveio então a Informação Fiscal em atendimento à diligência, a qual transcrevo
integralmente abaixo (grifos nossos e do original):
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
5

Relatório de Diligência
Por intermédio da Resolução no 1001-000.603 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária do CARF, de 07/12/2022, converte-se em diligência o
julgamento para que a Unidade de origem, além de atestar a idoneidade da
documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a
existência do crédito utilizado na declaração de compensação (DCOMP) no
39335.32794.031111.1.3.04-1285.
Em síntese, a autoridade fiscal assim se manifesta:
a) A documentação (Livro Diário e Razão) juntada aos autos pelo sujeito passivo
em fase de recurso voluntário está em conformidade com a Escrituração Contábil
Digital (ECD) autenticada e transmitida ao SPED, em 26/06/2013, sob o código
Hash 0A3D7F566D5C07E9FD37127D8786E585265DC604.
b) o IRPJ a pagar (37.654,27) com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou
Redução (BBSR) em 12/2010 corresponde ao IRPJ devido (43.458,15), após
dedução do IRPJ devido em meses anteriores (5.803,88) e relativos ao IRPJ pago
no ano 2010 (3.420,30 + 2.154,21 + 229,37), valores esses escriturados na ECD nas
contas Imposto de Renda a Recolher (código 2.1.1.5.05) e Imp de Renda a
Recuperar (código 1.1.4.5.06).
c) Ressalta-se que parte (2.636,33) do IRPJ a pagar (37.654,27) com base em BBSR
em 12/2010 foi extinto por meio de compensação homologada na DCOMP no
14161.33803.170211.1.3.02-4175, valor escriturado na conta Imposto de Renda a
Recolher (código 2.1.1.5.05) sob o histórico “VLR IRPJ A RECUPERAR SALDO 2009”,
restando um saldo do IRPJ a pagar (35.017,94).
Por fim, cientificado o sujeito passivo via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
deste Relatório de Diligência para considerações adicionais que entender
convenientes, no prazo de 30 dias da ciência, encaminhe-se a EQCRE-DEVAT09-VR
VR para a adoção dos procedimentos operacionais relativos ao retorno dos autos
para prosseguimento do julgamento, após findo o prazo supracitado, com ou sem
manifestação do sujeito passivo.

Intimado a manifestar-se sobre o Relatório da diligência acima, o contribuinte
apresentou o comprovante do recolhimento do IRPJ no valor de R$ 42.517,94.

É o relatório.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
6
VOTO

Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

1
CONHECIMENTO
O conhecimento sobre o Recurso Voluntário já foi analisado ao tempo da emissão
da Resolução citada no Relatório acima.
Coube verificar a manifestação sobre o resultado da diligência fiscal.
A ciência da diligência deu-se em 28/03/2023, via DTE.
Manifestou-se sobre a diligência em 29/03/2023.
Logo, conheço da manifestação e passo a analisar o Recurso Voluntário com o
acréscimo das informações trazidas na diligência fiscal.

2
MÉRITO
Conforme descrito no Relatório do presente Acórdão, na emissão da Resolução, já
se vislumbrava a possibilidade de existir o crédito pleiteado pelo recorrente, bem como sua
disponibilidade para a formação do crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Nesta linha, foi solicitada a diligência relatada a qual reconheceu o crédito
pleiteado em sua liquidez e certeza nos moldes pleiteados pelo recorrente. Novamente transcrevo
a conclusão da diligência realizada na DRF de origem:
c) Ressalta-se que parte (2.636,33) do IRPJ a pagar (37.654,27) com base em BBSR
em 12/2010 foi extinto por meio de compensação homologada na DCOMP no
14161.33803.170211.1.3.02-4175, valor escriturado na conta Imposto de Renda a
Recolher (código 2.1.1.5.05) sob o histórico “VLR IRPJ A RECUPERAR SALDO 2009”,
restando um saldo do IRPJ a pagar (35.017,94).

O DARF juntado, no valor de R$ 42.517,94, deduzido do valor a recolher apurado na
diligência, R$ 35.017,94, perfaz exatamente os R$ 7.500,00, pagos a maior, solicitados em
PER/DCOMP que originaram o presente processo.
Concluindo, dado não haver ressalvas a fazer ao Relatório da Diligência e
considerando os termos nele consignados, julgo que o recorrente logrou comprovar de forma
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.179 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902940/2013-22
7
idônea e suficiente o crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP em questão, razão pela qual cabe
dar provimento ao recurso.

3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 354
DF CARF MF
Original